Tribunal: TJES
Processo: 0004226-46.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004226-46.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE MACHADO DE SOUZA

APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VERACRUZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL NA PLANTA. RESPONSABILIDADE A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para reconhecer a ilegitimidade passiva da promitente compradora em relação a débitos condominiais anteriores à entrega das chaves do imóvel (25/06/2020).

O condomínio embargante alega omissão na análise de provas sobre a posse anterior e violação ao princípio da congruência (julgamento
extra petita
) pela declaração de ineficácia de cláusula contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não considerar outras provas, além do termo de entrega das chaves, para fixar a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais de imóvel adquirido na planta; e (ii) saber se houve julgamento
extra petita
ao ser declarada, de forma incidental, a abusividade e ineficácia da cláusula contratual de repasse das taxas.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há omissão. O acórdão fundamentou expressamente que a responsabilidade pelas despesas condominiais em imóvel na planta é definida pela relação jurídica material, materializada pela imissão na posse (entrega das chaves), sendo irrelevantes a existência de cadastros internos ou a emissão de boletos. 5. Não caracteriza julgamento
extra petita
a análise incidental de validade e eficácia de cláusula contratual utilizada como mero reforço argumentativo para qualificar os fatos ("
iura novit curia
") e reconhecer a ilegitimidade passiva. 6. Evidencia-se apenas o inconformismo do embargante e a tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 886.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VERACRUZ

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargada para, reformando a r. sentença recorrida, acolher os embargos à execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva da ora embargada em relação aos débitos condominiais anteriores a 25/06/2020.

Aduz a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão se limitou ao marco formal de entregadas chaves, ignorando outros elementos que indicariam posse anterior. Sustenta, ainda, a violação aos arts. 141 e 492 do CPC, afirmando que o Colegiado extrapolou os limites da lide ao declarar a abusividade e ineficácia da cláusula contratual de repasse de taxas.

Contrarrazões no id.
19476088
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0004226-46.2020.8.08.0035

EMBARGANTE:
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VERACRUZ

EMBARGADA: ELIANE MACHADO DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VERACRUZ

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargada para, reformando a r. sentença recorrida, acolher os embargos à execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva da ora embargada em relação aos débitos condominiais anteriores a 25/06/2020.

Aduz a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão se limitou ao marco formal de entregadas chaves, ignorando outros elementos que indicariam posse anterior. Sustenta, ainda, a violação aos arts. 141 e 492 do CPC, afirmando que o Colegiado extrapolou os limites da lide ao declarar a abusividade e ineficácia da cláusula contratual de repasse de taxas.

Contrarrazões no id. 19476088 pelo desprovimento do recurso.

O embargante sustenta que este Tribunal não se manifestou sobre provas que indicariam uma relação material com o imóvel antes da entrega das chaves. Sem razão, contudo.

O acórdão foi explícito ao fundamentar que, em se tratando de imóvel adquirido na planta, a responsabilidade pelas despesas condominiais é definida pela relação jurídica material, representada pela imissão na posse (entrega das chaves), conforme tese fixada pelo STJ no Tema 886.

A decisão embargada destacou que o Termo de Recebimento de Chaves (25/06/2020) é a prova inequívoca do início da responsabilidade da condômina. O fato de haver cadastro interno ou emissão de boletos em nome da promitente compradora por mera solicitação não possui o condão de antecipar o dever jurídico de pagar, que está atrelado ao uso e gozo do bem. Não há omissão quando o julgador adota fundamentação suficiente e incompatível com a tese oposta, sendo desnecessário rebater individualmente argumentos que não alteram a conclusão lógica do julgado.

Quanto à suposta violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492, CPC), melhor sorte não socorre ao embargante.

A análise da validade e eficácia da cláusula contratual que previa o pagamento de condomínio antes das chaves foi realizada de forma incidental, como reforço argumentativo para afastar a pretensão executiva do Condomínio. Ao definir que tais disposições são ineficazes perante o ente condominial à luz da jurisprudência do STJ e do TJDF citada no voto, este Tribunal limitou-se a qualificar juridicamente os fatos narrados ("
iura novit curia
") para solucionar a controvérsia sobre a ilegitimidade passiva.

Portanto, não houve julgamento
extra petita
, mas sim a aplicação do direito pertinente para fundamentar o acolhimento da tese de defesa da apelante.

Verifica-se, em verdade, que o embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)